Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719970-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NUNES DA SILVA, TAINA NUNES DOS REIS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDA NUNES DA SILVA e TAINA NUNES DOS REIS contra a decisão de ID 194341532, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707071-49.2024.8.07.0018 proposto em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A e DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento do crédito pela exequente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por RAIMUNDA NUNES DA SILVA em desfavor de NEOERNEGIA e DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo de número 0702373-05.2021.8.07.0018. A autora é beneficiária de gratuidade de justiça concedida no processo de conhecimento (ID 194194165). Regem a matéria os artigos 520 a 522 do CPC. O art. 520 do CPC dispõe que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, com algumas ressalvas previstas nos incisos do dispositivo legal. Dessa forma, intime-se a executada para comprovar o depósito da quantia em conta judicial vinculada a este Juízo, sob pena de incidência de multa e honorários na forma do art. 520, §2o do CPC. A intimação deverá ocorrer na pessoa do advogado constituído no processo originário, mencionado na inicial deste feito. Por outro lado, esclareça-se que no caso de depósito espontâneo ou eventual penhora de valores ou bens do devedor, somente poderão ser liberados em favor do credor com caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Deve-se observar também que, após o decurso do prazo para pagamento voluntário, inicia-se, independente de nova intimação, o prazo para impugnação ao cumprimento, na forma do art. 525. Em caso de impugnação, intime-se a exequente para resposta. No agravo de instrumento (ID 59177160), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja deferida “a tutela recursal ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, autorizando o levantamento dos valores depositados sem a necessidade de prestação de caução” (p. 6). Argumenta, em suma, que a decisão de primeira instância, que condicionou a liberação do valor em favor do credor à realização de caução idônea, deixou de considerar que as verbas objeto da execução possuem natureza alimentar. Logo, é dispensável a prestação de caução para o levantamento dos valores, conforme estabelece o art. 521, I, do Código de Processo Civil. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, consubstanciada nos documentos que comprovam o crédito das agravantes e precedentes judiciais (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “se discute o levantamento de verba de natureza alimentar para pessoas hipossuficientes, cuja vulnerabilidade foi atestada nos autos da ação principal" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante o reconhecimento de gratuidade deferida na origem (ID 194341532). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Na presente controvérsia, traz-se à baila a verificação se deve ou não ser mantida a decisão proferida na Instância primeva, que condicionou o levantamento do valor depositado em sede de cumprimento provisório de sentença, à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Cumpre ressaltar que os autos de origem versam sobre cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de n. 0702373-05.2021.8.07.0018, proposto pelas ora agravantes em desfavor da agravada Neoenergia, visando ao recebimento de verba indenizatória e honorários advocatícios sucumbenciais arbitradas em sentença e confirmada em acórdão (n. 1735262) oriundo desta 1a Turma Cível (ID 194192437 dos autos de origem). Com efeito, a executada agravada foi intimada a comprovar o depósito da quantia em conta judicial vinculada ao Juízo, sob pena de incidência de multa e honorários na forma do art. 520, §2o do CPC exigidos, o que ocorreu, porquanto realizado seguro garantia judicial, nos termos do art. 525, §6o c/c 835, §2o, do CPC. Não se desconhece do contido na regra do art. 520 do CPC, in verbis: Art. 520 - O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Assim, a despeito de se encontrarem pendentes de julgamento os recursos (Especial e Extraordinário) manejados pela agravada, a caução é dispensável na hipótese em tela, nos termos do art. 521, III, do CPC, eis que se trata de verbas de natureza alimentar destinados a menor e viúva de vítima de acidente. A propósito, dispõe o art. 521 do aludido Codex: Art. 521 - A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (Negritou-se). Dessa forma, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo vindicado, de forma a suspender o condicionamento do levantamento da verba à apresentação de caução. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator